Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-09.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600240-09.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600240-09.2020.6.16.0155
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP -
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600240-
09.2020.6.16.0155, que julgou improcedente a impugnação ao registro de candidatura e,
consequentemente julgou procedente o pedido de registro do partido Progressistas - PP, na forma
dos artigos, 46 e 50 da Resolução 23.609/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil e
condenou, ainda, o impugnante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do
Código de Processo Civil e vez que não há como fixar o valor da multa nos termos do art. 81, caput
do CPC, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral e que a atual jurisprudência
(ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à representação
especificada, só restou o arbitramento, conforme previsto no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da
Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em R$ 5.000,00, integrada pela decisão
que deu parcial provimento aos embargos de declaração para reconhecer o erro material com
relação a determinados parágrafos da sentença, que, claramente, não se referem ao presente
processo (Impugnação pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal
de Piraquara/PR), ao Registro de Candidatura - DRAP, do partido Progressistas - PP, ao cargo de
Vereador, em Piraquara/PR, vez que suscitaram irregularidades no DRAP, alegando que Halison
Wesley Matuchaki é membro do diretório municipal do partido desde 30/09/2019 e com mandato até
27/09/2020, porém ele é filiado ao Democracia Cristã desde 11/02/2020. Alega que o partido
impugnado não têm órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, vez que membro(s)de
seu órgão de direção não é/são a ele filiado(s), de forma que não se pode dizer que se concretizou
a formação do órgão diretivo até a data da convenção). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Piraquara/PR) (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

15317
466
02/11/2020 12:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º56.678

RECURSO ELEITORAL 0600240-09.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR)
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA.
–
PARTIDO. DRAP – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
PROVIMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE.
RECONHECIMENTO – MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO DE UM DOS INTEGRANTES.
SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A IRREGULARIDADE DO
DIRETÓRIO. ESTATUTO PARTIDÁRIO NÃO VIOLADO – LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Não há que se falar em nulidade da sentença quando foi proferida com base
na interpretação das teses e documentos juntados pelo recorrente, constando
ainda a devida fundamentação. Ademais, a causa encontra-se madura para
julgamento imediato, nos termos do artigo 1.1013, §3º, inciso I, do Código de
Processo Civil.
2.O Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento de que eventuais
irregularidades na convenção do partido, salvo exceções, não podem ser
arguidas por outra agremiação (questão
Contudo, no presente
interna corporis).
caso, a impugnação é em relação à própria validade do Órgão Partidário
Municipal, requisito essencial para participação no pleito (art.4º da Lei
nº9.504/97). Legitimidade ativa do recorrente reconhecida.
3.Eventual inconformidade com a filiação partidária de um dos integrantes da
Comissão Executiva não enseja, automaticamente, a ilegalidade de todo o
órgão partidário da circunscrição.
Num. 15317466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

4.No caso em apreço, o partido recorrido comprovou ainda que todas as
disposições estatutárias da agremiação foram cumpridas. Manutenção do
deferimento do DRAP que se impõe.
5.A pretensão do recorrente, em que pese não mereça provimento, não pode
ser considerada como evidentemente temerária ou manifestamente infundada,
nos termos do artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.
Afastamento da litigância de má-fé que se impõe.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a
condenação do recorrente por litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PIRAQUARA)em face da

decisão, proferida pelo juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR, que julgou improcedente

sua Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta contra o partido
PROGRESSISTAS – PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PIRAQUARA)
deferindo o registro desse do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP para concorrer aos
cargos de vereadores naquele município.
2.O Juízo
fundamentou sua decisão na ausência de legitimidade ativa do recorrente para
a quo
questionar a regularidade de atos partidários de outra agremiação, vez que se trata de questão
interna, que somente pode ser questionada por filiados. Entendeu ainda que a impugnação é
temerária e contrária à boa-fé, razão pela qual condenou o recorrente em litigância de má-fé,
com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, fixando a multa em
R$5.000,00 (ID 12438966 e 12439266).

3.Irresignado, o Partido PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Piraquara) apresentou recurso eleitoral (ID 12439566), sustentando em suas razões que:
a) impugnou o registro de candidatura (DRAP) do partido recorrido pelo fato de membro de seu
órgão partidário não ser filiado à agremiação;
b) a impugnação não é em relação à convenção de escolha dos candidatos, mas sim em
relação à própria existência do Órgão Partidário na circunscrição do pleito;
c) a irregularidade é incontroversa, vez que não foi negada pelo partido recorrido;
Num. 15317466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

d) a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, vez que não houve a alteração da verdade
dos fatos por parte do recorrente, que em nenhum momento buscou induzir o Juízo a erro, vez
que sua tese se encontra amparada documentalmente.
4.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para que:
a) seja anulada a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para julgamento da causa
de pedir - inexistência de órgão municipal válido do partido recorrido na circunscrição;
b) caso o Tribunal entenda estar a causa madura para julgamento, seja julgada procedente a
impugnação, com consequente indeferimento do DRAP do partido recorrido;
c) sucessivamente, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou então a
minoração da multa, eis que o valor fixado em primeiro grau está em patamar superior ao
costumeiramente imposto por este Tribunal.
5.O partido recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
recorrida, sustentando para tanto que:
a) o senhor Halison Wesley Matuchaki, em que pese conste na Comissão Provisória do PP,
não faz parte dos convencionais com direito a voto e não participou das convenções municipais
para o pleito de 2020;
b) as regras estatutárias do partido foram devidamente cumpridas, não havendo que se falar
em nulidade da convenção;
c) o partido recorrente é parte ilegítima para questionar questão
de outra
interna corporis
agremiação, vez que não realiza qualquer alegação de fraude na convenção;
d) não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar a suspensão ou destituição do
órgão municipal do partido recorrido, sendo a AIRC meio processual inadequado para
discussão e eventual declaração de suspensão ou nulidade de órgãos partidários;
e) houve deslealdade processual por parte do recorrente, que alterou a verdade dos fatos e
ajuizou temerariamente a impugnação, razão pela qual deve ser mantida a condenação por
litigância de má-fé fixada em primeiro grau.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer de ID 13211966, manifestando-se

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que:
a) a Convenção Partidária do recorrido respeitou as normas legais e convencionais, sendo que
Halison Wesley Matuchaki sequer participou do ato;
b) o Juízo de primeiro grau reconheceu com acerto a ilegitimidade do recorrente para impugnar
eventual irregularidade na convenção partidária de outra agremiação;
c) o julgado citado pelo recorrente, além de desprovido de efeitos vinculantes, não guarda
similitude com o caso em apreço;
d) tratando-se de demanda ajuizada por parte ilegítima e desprovida de fundamentos fáticos e
jurídicos capazes de sustentar a tese aventada, não há motivos razoáveis para afastar a multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
Num. 15317466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PIRAQUARA), buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando improcedente a

impugnação apresentada, deferiu o registro do Partido PROGRESSISTAS – PP (DRAP).
2.A controvérsia cinge-se ao fato de que Halison Wesley Matuchaki integra a comissão
provisória do partido recorrido, em que pese não seja mais filiado à agremiação. Sustenta o
recorrente que tal fato demonstraria a invalidade do órgão partidário na circunscrição, razão
pela qual o DRAP deveria ser indeferido.
3.De plano, é de se ressaltar que esta Corte, na sessão de 27.10.2020, julgou caso
praticamente análogo ao presente, relatado pelo Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, tendo a decisão
restado assim ementada:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS -
DRAP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. CPC, ART.1013. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO NA CIRCUNSCRIÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO ADVERSÁRIO PARA IMPUGNAR O REGISTRO DA
CANDIDATURA. DESCONFORMIDADES CONSTATADAS QUE NÃO AFETAM O DIREITO À
PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES. ATENDIMENTO À NORMA DO ART.4º DA LEI 9.504/1997.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O partido político tem legitimidade ativa para impugnar o registro dos candidatos de outro
partido cuja constituição na circunscrição é questionável, vez que não se trata, nesse caso, de
matéria interna corporis, à luz do art.4º da Lei das Eleições.
2.Estando a causa madura para julgamento, é possível o julgamento imediato pelo Tribunal, na
forma do art.1013, §3º, I, do CPC.
3.Conquanto reconhecida a necessidade de adequação parcial dos seus membros, não se
constata, no caso, ausência de constituição válida dos órgãos partidários na circunscrição.
4.Afastamento da litigância de má-fé, diante da não caracterização de procedimento temerário e
infundado.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litigância de má-fé do recorrente
(TRE/PR. RE 0600203-79.2020.6.16.0155. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em
27.08.2020).
4.No presente caso as conclusões devem ser as mesmas, conforme se passa a demonstrar.
I)
:
Nulidade da sentença
5.De plano, é de se afastar o pedido do recorrente de anulação da sentença por suposto
equívoco na fundamentação adotada em primeiro grau.
Num. 15317466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

6.Depreende-se que a decisão foi proferida com base na interpretação das teses e documentos
juntados pelo recorrente, constando ainda a devida fundamentação.
7.Revela-se, portanto, que a insurgência do recorrente é em relação ao próprio mérito da
demanda, e não em relação a eventual vício efetivamente existente no ato decisório. Ademais,
considerando que já foi estabelecido o devido contraditório, tem-se que a causa se encontra
madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de
Processo Civil.
II)
:
Legitimidade ativa do recorrente
8.A sentença de primeiro grau entendeu que o partido recorrente seria parte ilegítima para

impugnar a convenção do Partido PROGRESSISTAS – PP, vez que se trataria de questão
do partido. Fundamentou sua decisão no seguinte precedente do TSE:
interna corporis
“(...) Impugnação. Irregularidade em convenção. Ilegitimidade ativa ad causam de qualquer
candidato, coligação ou partido político alheio àquela Convenção. Precedentes. Não possui
legitimidade a Coligação para impugnar registro de candidaturas de outra agremiação partidária,
por irregularidades em Convenção. Trata-se de questão interna do partido que só seus membros
podem questionar. (...)” (TSE. Ac. de 13.9.2004 no AgRgREspe nº22534, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira).
9.Em que pese este entendimento seja efetivamente o aplicado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
verifica-se que neste caso o partido recorrente não visou, tão somente, impugnar atos

praticados durante a convenção do partido recorrido, mas sim a própria validade do Órgão
.
Partidário Municipal
10.Isso porque a devida constituição da agremiação partidária na circunscrição é requisito
indispensável para a validade de todos os atos praticados durante o pleito. Veja-se o disposto
no artigo 4ª da Lei nº9.504/97:
Art.4° - Poderá participar da eleição o partido que, até seis meses antes pleito, tenha registrado
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da
convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.
11.Desta forma, depreende-se que a pretensão do recorrente não se restringe, tão somente, a
eventual irregularidade na convenção do partido recorrido.
12.Destaque-se que o Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou, em sede de registro de
candidatura, matéria atinente à constituição válida de órgão partidário na circunscrição do
pleito, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS MAJORITÁRIO E
PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. <br>1.A matéria referente à aplicação do art.16–A da Lei nº9.504/1997 foi
devidamente enfrentada pelo TRE/DF no julgamento dos embargos declaratórios, motivo pelo
qual inexiste omissão relevante capaz de justificar o acolhimento do pedido de nulidade do
acórdão recorrido. <br>2.A ausência de apresentação, pelo partido, das contas referentes ao
exercício financeiro de 2015 implicou a suspensão da anotação de seu órgão de direção, nos
termos do que dispõe o art.47, §2º, da Res.–TSE nº23.432/2014. <br>3.O pedido de
regularização da situação de inadimplência do partido, que teve contra si decisão, com trânsito
em julgado, de contas não prestadas, não tem efeito suspensivo, conforme estabelece o art.61,
IV, da Res.–TSE nº23.432/2014. <br>4.A inexistência, no sistema de anotação do tribunal
Num. 15317466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

eleitoral competente, de órgão de direção do partido, constituído de acordo com o respectivo
estatuto, até a data da convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme
estabelece o art.2º da Res.–TSE nº23.548/2017. <br>5.A constituição de comissão provisória de
acordo com o estatuto do partido, a subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a
apresentação do número do CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº23.548/2017,
que, se não observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do
partido. <br>6.A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para
participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção Americana de
Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes da eleição às regras
uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador, independentemente do viés ideológico a que
se vinculam, é garantia de manutenção da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando
não se penaliza aqueles que, de algum modo, a elas não se submetem. <br>7.Recurso especial
a que nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060140239, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2018).
13.Portanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau e da
Procuradoria Regional Eleitoral, não se verifica a ilegitimidade do partido recorrente, vez que

questiona a própria validade do órgão partidário do PROGRESSISTAS, e não mera questão
da agremiação.
interna corporis
III) Mérito
14.Não obstante, no mérito não merece acolhida a pretensão do recorrente.
15.O artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos prevê expressamente que é assegurado ao partido
político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Veja-se:
Art.3º - É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento.
§1º - É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o
cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário,
observados os limites estabelecidos em lei.
§2º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos
mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios.
§3º - O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito)
anos.
§4º - Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática
do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
16.Cumpre ressaltar ainda o disposto no artigo 28 da mesma lei, que prevê as hipóteses em
que pode ocorrer o cancelamento do registro e estatuto de Partido:
Art.28 - O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:
I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;
II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
IV - que mantém organização paramilitar.
Num. 15317466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

§1º - A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular,
que assegure ampla defesa.
§2º - O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denúncia de qualquer
eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral.
§3º - O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo
Partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos
regionais ou municipais.
§4º - Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos
majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela
esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária.
§5º - Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos
órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o
órgão partidário que contraiu a dívida executada.
§6º - O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos
políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos
partidários regionais ou municipais.
17.Verifica-se ainda que a Resolução TSE nº23.571/2013 - que disciplina a criação,
organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos – prevê em seu artigo 35 e
seguintes as normas referentes aos órgãos partidários municipais, sendo que, em nenhum
momento, determina a filiação dos integrantes como requisito de validade dos diretórios.
18.Diante deste contexto, tem-se, de plano, que a pretensão do recorrente não encontra
amparo legal, vez que eventual inconformidade com a filiação partidária de um dos integrantes
da Comissão Executiva não enseja, automaticamente, a ilegalidade de todo o órgão partidário
da circunscrição.
19.Não bastasse isso, é de se ressaltar que o partido recorrido, na contestação e nas
contrarrazões (ID 12438666 e 12439766), comprovou que Halison Wesley Matuchaki não

participou da convenção de escolha dos candidatos do PROGRESSISTAS, visto que sequer
teria direito a voto, bem como que o estatuto da agremiação foi plenamente observado.
20.Destacam-se as seguintes disposições do estatuto do partido recorrido:
Art.31 - A Convenção Municipal é constituída pelos:
I - Membros do Diretório Municipal;
II - Representantes do Partido no Congresso Nacional, com domicílio no Município;
III - Representantes do Partido na Assembleia Legislativa, com domicílio no Município;
IV - Vereadores;
V - Prefeito e Vice-Prefeito;
VI - Líder do Partido na Câmara de Vereadores.
Art.32 - Compete à Convenção Municipal:
Num. 15317466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

(...)
IV - escolher os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, e Vereador;
V - aprovar as coligações, no âmbito Municipal;
VI - aprovar o Plano de Governo do candidato a Prefeito.
Parágrafo único - As deliberações da Convenção Municipal estão sujeitas às diretrizes da
Comissão Executiva Nacional, sob pena de nulidade.
Das Comissões Executivas Municipais
Art.60 - A Comissão Executiva Municipal é eleita pelo Diretório Municipal e terá a seguinte
composição:
I - 1 (um) Presidente;
II - 2 (dois) Vice-Presidentes;
III - 1 (um) Secretário-Geral
IV - 1 (um) Secretário;
V - 1 (um) Tesoureiro-Geral;
VI - 1 (um) Tesoureiro;
VII - 3 (três) Membros;
VIII - Líder do Partido na Câmara de Vereadores;
IX - 3 (três) Suplentes.
Art.61 - Compete à Comissão Executiva Municipal:
(...)
VI - promover o registro dos candidatos do Partido a cargos eletivos perante a Justiça Eleitoral e
desenvolver as respectivas campanhas eleitorais;

Art.62 - As Comissões Executivas Municipais se instalam com qualquer número e as
deliberações se dão com a presença da maioria absoluta de seus membros.
21.Conforme consta na certidão do SGIP, juntada no ID 12438116, Halison era somente
membro da referida composição, não exercendo qualquer cargo de relevância na agremiação.
Ademais, ainda com a desfiliação do referido membro, não houve qualquer desrespeito ao
estatuto do partido, vez que o artigo 62 supracitado expressamente prevê que as “Comissões
de membros, deliberando com a
Executivas Municipais se instalam com qualquer número”

presença da maioria absoluta de seus membros. Ou seja, a Comissão Executiva Municipal do

PROGRESSISTAS ainda é composta por 7 membros, estando, portanto, em plena vigência,
nos termos das regras estatutárias.
22.Diante disso, a pretensão do recorrente não se sustenta, razão pela qual se revela
escorreita a sentença recorrida, que julgou improcedente a impugnação apresentada e deferiu
o DRAP do partido.
Num. 15317466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

:
IV) Litigância de má-fé
23.Considerando o fundamentado anteriormente, o pleito do Partido recorrente, em que pese
não mereça provimento, não pode ser considerado como evidentemente temerário ou
manifestamente infundado, nos termos da norma inserta no artigo 80, incisos V e VI, do Código
de Processo Civil.
24.É de se ressaltar que o fato por ele trazido, qual seja, a não filiação de um dos membros do
órgão partidário municipal do partido recorrido, é efetivamente verídica.
25.Ademais, foi reconhecida nesta decisão a legitimidade ativa do partido, bem como
conhecido o mérito do recurso que, dependendo das circunstâncias do caso em apreço,
poderia ensejar em solução diversa.
26.Com efeito, é de se dar provimento ao recurso neste tocante, para afastar a litigância de
má-fé reconhecida em primeiro grau, bem como a respectiva multa fixada.

27.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PIRAQUARA), e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento apenas para afastar a condenação do recorrente por litigância de
má-fé.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600240-09.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA -PDT - Advogados do RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: PROGRESSISTAS - PP
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR) - Advogados do RECORRIDO:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, GIRLEI EDUARDO DE LIMA -
PR0068775.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 15317466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15317466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212062175200000014741592
Número do documento: 20110212062175200000014741592